Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704658-17.2020.8.07.0014 APELANTE: LGR REGULATORIOS LTDA - ME APELADO: EUROQUIMICA LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 26458698), à i. Secretaria para excluir o processo da 23a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 30/06 até 07/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora